Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Christiano Cesar da Silva, em favor de Roberto dos Santos Pinto, contra ato supostamente acoimado como coator, praticado pelo Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que ele pague o valor do débito alimentar vencido.
Irresignado com a decisão recorrida, o paciente sustenta que manteve um relacionamento amoroso com Andrea Zattar e deste relacionamento nasceu Lucas Roberto Zattar Pinto, sendo que ano de 2013 a genitora buscou formalizar a pensão alimentícia perante a Justiça Especializada.
Alega que sempre desconfiou que a criança não era seu filho biológico, mas somente no ano de 2014 realizou o teste de DNA, o qual confirmou suas suspeitas, excluindo a paternidade, ocasião em que todos se afastaram e o único vínculo que permaneceu foi a obrigação de pensão alimentícia.
Assevera que desde que Lucas completou a maioridade, trabalha e possui sustento próprio deixou de pagar a pensão, sem, contudo, formalizar um pedido junto ao Juízo Competente, pois no seu entendimento bastava atingir a maioridade para cessação da obrigação.
Argumenta que o decreto de prisão lhe trará prejuízos inestimáveis pois é bancário e exerce a função de gerente, nunca foi preso ou processado e jamais passou por tamanho constrangimento ilegal.
Aduz que a necessidade dos alimentos requeridos pelo exequente Lucas Roberto não se encontra efetivamente demonstrada, visto que ele é maior, trabalha e mora em outro continente (Portugal), aliado ao fato de que, de acordo com o exame de DNA não é seu filho biológico.
Afirma que a decisão é extrema e não trará maior efetividade pois prejudicará o paciente sobremaneira visto a profissão que exerce, correndo o risco, inclusive, de perder seu labor.
Diz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em situações semelhantes tem entendimento no sentido de que a medida prisional visa atender “as necessidades emergentes do alimentado, não estando atrelada a possível punição pelo inadimplemento ou remição da dívida paga”.
Requer ao final, a concessão da medida liminar para o fim de afastar o decreto prisional determinado pelo juízo singular.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade, e, numa análise perfunctória, vejo que os elementos constantes nos autos são suficientes para tal desiderato.
De acordo com os elementos constantes nos autos, possível vislumbrar que de fato o exequente alcançou a maioridade e reside em outro País com sua genitora, não ficando satisfatoriamente esclarecida a questão acerca do exercício ou não de atividade laborativa.
De outra banda, verifica-se que o paciente é bancário e labora em um banco privado, sendo certo que, sua ausência do trabalho pelo prazo de 90 (noventa) dias por certo acarretará sua dispensa, o que, inclusive, contribuirá para aumentar sua dívida.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que, em hipóteses excepcionais, é admissível a suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da medida coativa extrema em razão da notória ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como na hipótese em que o alimentado é maior de idade e exerce atividade profissional (HC n. 437.560/MS; HC n. 422.699/SP; RHC n. 105.198/MG, todos do STJ).
Portanto, a princípio, deve ser suspensa a ordem de prisão do paciente até julgamento de mérito do Habeas Corpus, quando a questão será dirimida pela turma julgadora.
Posto isso, defiro a liminar para sustar, por ora, o decreto de prisão civil do paciente, em virtude das particularidades do caso concreto.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista